Tribunal: TJMT
Processo: 1035766-98.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035766-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME - CNPJ: 36.933.141/0001-04 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JOAO AGRIPINO DA SILVA - CPF: 065.355.771-04 (APELADO), DARCY DA CUNHA SILVA - CPF: 474.398.071-20 (APELADO), BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 156.843.261-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1035766-98.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA SAO PAULO LTDA – ME E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ARGUIDA NOS EMBARGOS E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

– PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –

CUMPRIMENTO NA ÍNTEGRA DAS EXIGÊNCIAS DO
INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 E SÚMULA 247 DO STJ – CONSTATAÇÃO –
JUNTADA DO CONTRATO E DA TOTALIDADE DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, BEM COMO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO –
DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§2º E 3º, DO CPC/15 – EMBARGOS MONITORIOS REJEITADOS – PROCEDENCIA DA AÇÃO MONITORIA - RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Conforme disposto na Súmula nº 247 do Superior Tribunal de Justiça,
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. ”

No caso, tendo o autor comprovado a
relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a utilização do valor relativo ao crédito de capital de giro disponibilizado aos requeridos/apelados, merece reforma a sentença de improcedência da lide, uma vez que legítimo o direito do autor de receber a integralidade do seu crédito.

Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3º, CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que acolheu a preliminar de carência de ação arguida nos embargos opostos na
Ação Monitória
ajuizada contra
INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA SÃO PAULO LTDA – ME, JOÃO AGRIPINO DA SILVA, DARCY DA CUNHA SILVA e BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO
e, por consequência,
julgou improcedente a lide
, condenando o autor/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que no caso, não há falar-se em carência de ação, uma vez que em atenção ao comando judicial, além do contrato, acostou aos autos os extratos da conta corrente da apelada, bem como a planilha de evolução do débito, comprovando, assim, todas as exigências do artigo 700, do CPC/15, para propositura e procedência da lide.

No mais, discorda da sua condenação nas verbas de sucumbência, posto que não deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim os apelados e, a final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (ID nº 119183181), os requeridos inicialmente alegam que o autor não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugnam pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiram os apelados/requeridos que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto mérito, extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
ação Monitoria
em face de
INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA SAO PAULO LTDA – ME, JOÃO AGRIPINO DA SILVA, DARCY DA CUNHA SILVA e BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO
, visando o recebimento da importância de R$251.271,85, originária de saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex – nº 404.304.541 firmado entre as partes em 22/10/2012.

Devidamente citados, os requeridos presentaram embargos monitórios (ID nº 60321481), arguindo preliminarmente: a) a ilegitimidade passiva
ad causam
dos fiadores em razão da prescrição do título quanto a estes – decurso do prazo para execução; b) carência de ação por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos – ausência da totalidade dos extratos analíticos das datas em que ocorreram as compras.

No mérito, alegaram que o autor não comprovou a utilização do saldo devedor pelos requeridos; que há excesso do valor pretendido em razão dos encargos ilegais cobrados e, ao final, pugnaram pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado em litigância de má-fé.

Houve apresentação de impugnação pelo autor/embargado no ID nº 60321485, ocasião em que rebateu todos os argumentos dos embargantes.

Conclusos os autos, sobreveio a
primeira
sentença, na qual o juízo
a quo

julgou improcedente
o pedido inicial, por entender que
“[...]
o requerente não logrou êxito em demonstrar a efetiva utilização do suposto crédito ofertado aos requeridos, haja vista que não acostou cópia da integralidade dos extratos anteriormente à tal contratação, a demonstrar a origem da dívida, simplesmente noticiando o débito, iniciando os extratos em data posterior ao contrato, em 30/10/2012, contudo, sem pormenorizar TODOS os valores, as datas e em que consistiu utilização pelos requeridos (compras, saques, pagamentos, movimentações e etc.).”
(Sic. ID nº 60321495).

A referida decisão foi objeto do recurso de apelação pelo autor, consoante ID nº 60321497, que de minha relatoria foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em 11/11/2021,
sendo provido

“[...] para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para que a parte autora seja intimada, no prazo 15 (quinze) dias, a apresentar os documentos complementares indispensáveis à comprovação do crédito em discussão, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito [...]. ”
(Sic. ID nº 67221998)

Ato contínuo, como os autos retornaram ao juízo de primeiro grau e o autor foi intimado do citado acordão, através da petição de ID nºs
119183166 e 119183167 - Pág. 1/211,
acostou
“[...]
os extratos de evolução do débito desde a sua origem [...]”
(Sic ID nº 119183166), requerendo o prosseguimento do feito.

Houve apresentação de impugnação pelos requeridos/embargantes no ID nº 119183170, ocasião em que reafirmaram a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título e pugnaram pela procedência dos embargos com a improcedência da lide - Monitória.

Conclusos os autos, sobreveio a
segunda
sentença que acolheu a preliminar de carência de ação arguida nos embargos pelos requeridos/embargantes e, por consequência
julgou improcedente
a ação Monitória, por entender que
“[...] Apesar dos argumentos do banco requerente e dos extratos apresentados no Id 51441993, não restou verificada a disponibilização da quantia indicada na exordial de R$ 200.000,00 [...]. ”
(Sic. ID nº 119183174).

Novamente irresignado, recorreu o autor/embargado, nos termos relatados.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE). EXTRATOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DESDE A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A despeito de a ação monitória exigir apenas prova escrita da dívida, mister que tal prova revele, por si só, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título.
”

(TJMG – AC nº 1.0394.08.084098-3/001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, J. 18/10/2012) G.n.

Logo, tratando-se de dívida fundada em Proposta ou C
ontrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex – é de
mister que, além da cópia do contrato assinado pelas partes, o autor instrua a monitória também com o documento demonstrativo do débito, a fim de que se possa aferir a sua evolução. Trata-se, inclusive, de matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que permite o julgamento monocrático deste recurso:

“
Enunciado 247
. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
. ”

In casu
, verifica-se que laborou em equívoco o douto magistrado singular, posto que da análise dos autos, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação pelo autor do
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex – nº 404.304.541,
assinado pelas partes conforme IDs nºs 60319044 e 60319048 – pág. 1/12, bem como os extratos de conta corrente e demonstrativo de conta vinculada de ID nº
60319045, 60319047 e 119183167 - Pág. 1/211
, nos quais restam especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito do autor de receber a totalidade de seu crédito.

Ademais, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar

que não existiu o negócio, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

Com feito, eventuais irregularidades existentes no documento ou título devem ser demonstradas pelo embargante, consoante os dispositivos acima citados.

Neste particular, diferentemente dos fundamentos da sentença recorrida, não procede a alegação constante dos embargos monitórios de que o autor é carecedor de
ação por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Isto porque, conforme acima mencionado, além de restar incontroversa a relação contratual havida entre as partes, qual seja, o
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex – nº 404.304.541, basta uma singela análise dos extratos constantes do ID nº 119183167 - Pág. 1/211 para constatar que o autor/apelante comprovou sim a liberação do crédito de R$200.000,00 (duzentos mil reais) na conta corrente dos embargados/apelados.

Todavia, não como quer fazer crer os embargados/apelados, ou seja, com a liberação da totalidade do crédito no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) no dia 22/10/2012 na sua conta corrente, posto que consta de forma clara das
cláusulas primeira e segunda
do contrato em discussão que o referido valor seria liberado de acordo com a
necessidade
do financiado (requeridos) e
disponibilidade
do financiador (autor), senão vejamos:

No caso, extrai-se dos
extratos constantes do ID nº 119183167 - Pág. 1/211, que o referido valor (R$200.000,00) foi liberado através de cinco (5) créditos na conta corrente dos requeridos/apelados, nas seguintes datas e valores:

1º - 23/10/2012 – R$83.258,00

2º - 30/10/2012 – R$ 50.000,00

3º -

01/11/2012 – R$
6.000,00

4º -

05/11/2012 – R$16.000,00

5º - 07/11/2012 – R$ 44.742,00

Aliás, para confirmar tais valores, colaciono os fragmentos dos extratos os quais constam a liberação dos citados créditos:

1º - 23/10/2012 – R$83.258,00

2º - 30/10/2012 – R$ 50.000,00

3º -

01/11/2012 – R$
6.000,00

4º -

05/11/2012 – R$16.000,00

5º - 07/11/2012 – R$ 44.742,00

Destarte,
comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a liberação do crédito a favor do requeridos/apelados, à hipótese descabe falar-se em carência de ação
de
ação por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSTA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – SUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a apelante declinado os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença que rejeitou os embargos MONITÓRIOS, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Estando a inicial acompanhada do contrato de abertura de CRÉDITO em CONTA corrente, bem como dos extratos da CONTA e da evolução do débito, descabe falar em inépcia da inicial. ”

(TJMT – RAC. nº 0000134-68.2009.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

“AÇÃO MONITÓRIA - CONTA CORRENTE - CHEQUE ESPECIAL – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5º, I, CC/02 – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO – FIADORES – LEGITIMIDADE PASSIVA – REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, dentre as quais está o CONTRATO de empréstimo pessoal, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do CPC.

Conforme posicionamento dominante, a parte que participa da celebração do negócio jurídico bancário na condição de devedor solidário (fiador), possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação MONITÓRIA, não há que se falar em carência de ação.

Em atenção a súmula 247/STJ, o CONTRATO de abertura de crédito em conta corrente, somente quando acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação MONITÓRIA. É de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação MONITÓRIA.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. ”

(TJMT – RAC.nº 0019020-90.2008.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Ademais, imperioso consignar que nos termos dos dispositivos acima explicitados, após a apresentação dos citados documentos, quais sejam:
o
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex – nº 404.304.541, e
os extratos de conta corrente e demonstrativo de conta vinculada de IDs nºs 60319044 e 60319048 – pág. 1/12,
60319045, 60319047 e 119183167 - Pág. 1/211
, nos quais constam as datas das liberações dos créditos
,
bem como a utilização destes pelos
requeridos/embargantes,
cabia a estes produzirem elementos que os descaracterizassem.

No caso, como não o fizeram e ausentes provas a descaracterizar/desqualificar os documentos apresentados, não há falar-se em ausência de contratação do citado limite de crédito e tampouco não utilização pelos requeridos/embargantes/apelados.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO - TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SÚMULA n.º 176 do STJ - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Demonstrado que a capitalização dos juros não foram devidamente pactuados, e sendo capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, diante do prejuízo do consumidor.

“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC. (...)” (TJMT – Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018)

Se a decisão recorrida reconheceu a a descaracterização da mora do devedor, em razão da cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, falta interesse recursal à parte em recorrer. ”

(TJMT – RAC. Nº 1003366-19.2017.8.11.0045, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO EM CONTA-CORRENTE - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, CONTRATO GLOBAL DE RELACIONAMENTO COMERCIAL E FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA, EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E TAMBÉM DO DÉBITO - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO.

"A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória." (AgREsp n. 661.210/DF). ”

(TJMT – RAC Nº 0014624-70.2016.8.11.0015, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019)

“MONITÓRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAL - CHEQUE ESPECIAL – EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONTRATO DE CLÁUSULAS GERAIS E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO E DAS FATURAS COM AS COMPRAS EFETUADAS – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o ajuizamento da ação monitória, não é necessária a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito, porquanto, caso assim fosse, o credor estaria autorizado a promover, desde logo, a execução da dívida, sendo desnecessária a constituição do título executivo judicial, perseguido por meio do procedimento monitório.

Logo, estando comprovados a existência, origem e valor da dívida, por meio de documentos hábeis para alicerçar o pleito monitório, é imperiosa a procedência da ação.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

A instituição financeira não trouxe aos autos a cópia do contrato celebrado entre as partes, tampouco o extrato das compras efetuadas por meio do cartão e/ou faturas mensais de sua utilização, resumindo-se a apresentar algumas faturas que revelam apenas o saldo devedor da suposta contratação, o que se mostra insuficiente para comprovar, além do real valor devido, a própria existência da dívida relacionada ao cartão de crédito.

A restituição deve ser realizada de forma simples, quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira. ”

(TJMT – RAC. Nº 1020697-89.2018.8.11.0041, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE, ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE E USO DE CHEQUE ESPECIAL – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – TESE INÓCUA – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PLEITO MONITÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ – DÍVIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA ESCORREITA – APELO DESPROVIDO. “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247 do STJ). ”
(TJMT – RAC Nº 1011225-64.2018.8.11.0041, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, devidamente
comprovada a
relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a utilização do valor relativo ao crédito de capital de giro disponibilizado aos requeridos/apelados, merece reforma a sentença neste tópico, uma vez que, como já dito, legítimo o direito do autor de receber a integralidade do seu crédito.

Por fim, de se destacar que,
conforme preceitua o artigo 702 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à ação monitória que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento
, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. ”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução/monitória verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em tela, alegaram os requeridos/embargantes/apelados, na petição inicial dos embargos, que ocorreu excesso de execução pela cobrança de encargos ilegais pelo banco apelante, mas não indicaram/especificaram de forma pormenorizada quais são os índices corretos e tampouco apresentaram o demonstrativo do valor que entendem correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Destarte, não tendo os embargantes/apelados cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade dos embargos, não cabe no caso falar em excesso de execução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES E PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PROCEDIMENTO E COMPROVAR O CRÉDITO ALEGADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. MANUTENÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO VALOR QUE O EMBARGANTE CONSIDERA CORRETO OU APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 702, § 2º e § 3º, DO CPC
. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA PREVISTA EM CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”

(TJPR - 16ª C.Cível - 0000238-58.2020.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER -

J. 13.06.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO O MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.APELO DOS EMBARGANTES. PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONHECIDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DIANTE DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PACTUADOS E DA PRÁTICA DE ANATOCISMO NA PERIODICIDADE DIÁRIA E MENSAL. REQUISITOS DO ART. 702, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDEM CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA
. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO REQUISITO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS DE RIGOR. INSURGÊNCIAS QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREJUDICADAS. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDA E RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ”

(TJPR - 13ª C.Cível - 0029992-41.2017.8.16.0017 - Maringá -

Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO -

J. 07.05.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO QUE SE CONFUNDE COM INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO MONITÓRIA PARA PERSECUÇÃO DE CRÉDITO, EMBORA POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA. [...] MÉRITO - AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO PARCELADO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA -
DISCUSSÃO ACERCA DO QUANTUM DEBEATUR - ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A ABUSIVIDADE CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se ao réu, a quem incumbe alegar e provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, sequer indica expressamente e fundamenta onde reside a abusividade que de forma genérica faz menção, o pedido de revisão no que toca à suposta ilegalidade dos juros e outros encargos contratuais fica prejudicado, mormente se considerado que "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." (Súmula n.º 381 do STJ) e que o julgador só pode exercer a jurisdição respeitando os limites do alcance da prestação, que se delimita pelo conteúdo invocado expressamente pelas partes. Recurso conhecido e improvido. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0818111-35.2013.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Dorival Renato Pavan, j: 29/06/2016, p:

30/06/2016)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID nº 119183174, a fim de
rejeitar
os embargos monitórios e, por consequência,
julgar
procedente o pedido inicial,
para converter em título executivo o valor apresentado na memória de cálculo apresentada pela da parte autora,
com a incidência dos encargos contratados até o ajuizamento da ação, sendo que após, incidirão apenas correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da citação.

No mais, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte requerida/embargante/apelada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, conforme fixado na sentença (20%) sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022